Tribunal: CARF
Processo: 13888.902635/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902635/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ROBERTO SÉRGIO FORTI BUSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
Ainda que a transação se dê já na vigência da Lei no 7.713, de 1988, não incide
imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de participação
societária, desde que o contribuinte detenha a propriedade das reportadas
ações/quotas por, no mínimo, 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade
enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que perdurou até 31/12/1988.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (Relatora),
que deu-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino
Luz.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator do voto vencedor

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Júnior, Johnny
Wilson Araújo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902635/2010-37
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 21 a 32), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição apresentado pelo recorrente.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto trecho do
relatório da Decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre o Pedido de Restituição apresentado por meio do PER
00395.55879.100408.2.2.04-0001 (cópia – fl. 10/12) por meio do qual o interessado
pleiteia crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido no valor total de R$
75.042,70 (características do DARF: período de apuração – 27/04/2006 = código de
receita – 4600 = valor total do DARF – R$ 75.042,70 = data de arrecadação –
31/05/2006).
De acordo com o Despacho Decisório no 869636703 emitido em 03/08/2010 pela DRF
Piracicaba (fl. 13), foi indeferido o pedido de restituição, tendo em vista que:
“Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 75.042,70
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido.
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição. Para
conferência dos pagamentos localizados nos sistemas da Receita Federal a partir das
características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP e suas utilizações, bem
como da justificativa do valor do crédito original reconhecido, consultar
www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto
“Restituição...Compensação”, item PER/DCOMP, Despacho Decisório.”
Cientificado do referido Despacho em 09/08/2010 (cópia do A.R. - fl. 16), apresentou o
interessado, em 02/09/2010, a manifestação de inconformidade de fl. 02/05, juntamente
com os documentos de fl. 06/09, na qual alega, em síntese, que: (...)
A DRJ julgou a Manifestação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez do alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda ter restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/07/2014 (fl. 34) e apresentou
Recurso em 31/07/2014 (fls. 36 a 47) sustentando que no ano de 2006 alienou ações que eram de
sua mãe desde 15/12/1966 e tem direito à restituição do imposto de renda recolhido a título de
ganho de capital, no montante de R$ 75.042,70, nos termos do Decreto-Lei no 1.510/76.
Na sessão de 10/03/2021, a turma converteu o julgamento em diligencia
(Resolução 2402-000.998 – FLS. 51 a 54) para que fossem juntados aos auto as datas de
aquisição, transmissão e alienação das ações.
Vieram aos autos os documentos de fls. 62 a 81 e manifestação às fls. 84 e
documentos às fls. 85 a 119.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente aduz o direito à restituição do imposto de renda recolhido a título de
ganho de capital quando da alienação de ações que já eram de sua mãe (Sra. Cezarina Forti)
desde 15/12/1966.
Em 27/04/2006, o recorrente alienou as ações e recolheu o IRPF com alíquota de
15% sobre o ganho de capital, o que totalizou R$ 75.042,70.
Em
10/04/2008
apresentou
pedido
de
restituição
(PER
00395.55879.100408.2.2.04-0001 (fls. 10 a 12) pleiteando a restituição desse valor.
O despacho decisório no 869636703, de 03/08/2010 (fls. 13 e 14), indeferiu o
pedido de restituição sob o fundamento de inexistência de direito adquirido à isenção prevista no
Decreto-lei n 1.510/76.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
face do despacho decisório por entender que não há direito adquirido à isenção e a tributação
deve se reportar à legislação vigente na data do fato gerador, no caso, a data da alienação.
Na sessão de 10/03/2021, a turma converteu o julgamento em diligencia
(Resolução 2402-000.998) para que fossem juntados aos auto as datas de aquisição, transmissão
e alienação das ações. Vieram aos autos os documentos de fls. 62 a 81 e manifestação às fls. 84 e
documentos às fls. 85 a 119, que comprovam as datas de aquisição, transmissão e alienação das
ações, com as seguintes informações. Como dito acima, ações adquiridas até 31/12/1983 fazem
jus à isenção de que trata o Decreto-lei.
Data da transferência das ações de Cezarina para José Busato 25/11/1996 (fl. 85 e
86), sendo que em 21/02/2002 e 05/10/2001, foram transferidas de José Busato para Roberto
Sergio Forti (fl. 87 e fl. 90).
No documento de fls. 96 aparece a relação das ações, sua integralização e
operações, tendo como início a data de 15/12/1966. As ações foram alienadas pelo recorrente em
27/04/2006, conforme recibo de fls. 111.
Nos termos dos arts. 1o e 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, que teve vigência até 31 de dezembro de 1988, não incide imposto de renda
sobre o lucro auferido por pessoas físicas na alienação de participações societárias efetivadas
após decorrido cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação.
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula "H" da declaração de
rendimentos.(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Os artigos citados foram revogados pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com vigência a partir de 1o de janeiro de 19891.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o detentor de
quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei n 7.713/88 possui direito
adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária2.
Portanto, ações adquiridas até 31/12/1983 fazem jus à isenção de que trata o
Decreto-lei.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o,
V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes termos:
A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte detentor
de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88
possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua
participação societária.
Nesse sentido assim dispõe o CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. Em respeito ao instituto constitucional do direito
adquirido, ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF,
faz jus a tal benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes da
vigência da legislação posterior.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510. MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA ALIENAÇÃO. Transferência de bens e direitos para
integralização de cotas/ações é uma forma de alienação. Assim, após uma primeira
operação de integralização, não mais subsiste o requisito da titularidade para fruição do
direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre
o lucro auferido com a alienação das ações.

1 Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do
Decreto-Lei no 1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982,
os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do
art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
2 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA (ART. 4o, ALÍNEA 'D', DO DECRETO-LEI No
1.510, DE 1976). Implementado o fato descrito na norma jurídica que prevê hipótese de não-incidência (o imposto
de renda não incidirá nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou
aquisição da participação), seus efeitos subsistem após a respectiva revogação. Trata-se de interpretação do art. 4o,
alínea d, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, que faz respeitar situação jurídica definitivamente constituída, sem negar
vigência ao art. 58 da Lei no 7.713, de 1988. Inexistência de questão constitucional. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1146142/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

(Acórdão 2201-006.225, Relator Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Publicada 19/03/2020).
De fato, não incide imposto de renda na alienação de participações societárias
integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4°, alínea d,
do Decreto-lei 1.510/76 a época da publicação da Lei no 7.713, em decorrência do direito
adquirido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Em que pese a argumentação trazida pela i. Relatora, dando provimento ao
recurso voluntário interposto, abri divergência a respeito da decisão por ela proferida, e fui,
assim, acompanhado pelos demais conselheiros do Colegiado.
Alienação de participação societária - isenção do ganho de capital
O Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 4o, alínea “d”, afirmava
não incidir imposto de renda sobre o ganho de capital das pessoas físicas, nas alienações
efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação. Confirma-se:
a)
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da
declaração de rendimentos.
b)
[...]
c)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no
7.713, de 1988)
d)
[...]
e)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
f)
Art 5o Para os efeitos da tributação prevista no art. 1o deste Decreto-lei, presume-
se que as alienações se referem às participações subscritas ou adquiridas mais
recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição
ou aquisição das participações a que corresponderem.
No entanto, mencionado benefício fiscal restou revogado, a partir de 1o de janeiro
de 1989, pelos arts. 57 e 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, nestes termos:
g)
Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
h)
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os
arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no
1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de
julho de 1982, os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18
do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art.
12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei
no 2.394, de 21 de dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
Nesse pressuposto, foram suscitas dúvidas acerca dos efeitos advindos em
decorrência da referida revogação, em especial, quanto às seguintes hipóteses:
1. mantém-se a presente isenção na subscrição ou aquisição da participação
societária original processada até 31 de dezembro de 1983, data limite para o cumprimento do
requisito temporal de 5 (cinco) anos antes da citada revogação, em 31/12/1988, ainda que a
alienação tenha ocorrido já sob vigência do novo mandamento legal;
2. ainda que a alienação tenha ocorrido já sob vigência do novo mandamento
legal, estende-se dito benefício fiscal à capitalização de lucros e reservas ocorrida a qualquer
tempo ou somente àquela sucedida até 31/12/1983 (limite temporal de cinco anos na propriedade
da participação antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88);
3. na apuração do ganho de capital, a capitalização de lucros e reservas compõem
o custo de aquisição da correspondente participação alienada.
Participação societária adquiridas até 31/12/1983
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que não incide ganho
de capital na alienação de participação societária adquirida até 31/12/1983 que permaneceu no
patrimônio do contribuinte por, no mínimo, 5 (cinco) anos, até a revogação do Decreto-lei no 1.510,
de 1976, em 31/12/1988, pela Lei no 7.713, de 1988. Entendimento recepcionado pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a qual, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de
2016, incluiu na lista de “Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer", alínea “u” do item
1.22, a isenção tratada no art. 4o, alínea “d” do mencionado normativo legal. Confirma-se:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Citado entendimento foi ratificado em 27 de junho de 2018, data de publicação do
o Ato Declaratório PGFN no 12, de 2018, comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74, de
2018, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, nestes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Consoante isso, independentemente de suposta convicção pessoal divergente
acerca da matéria, resta a este julgador somente verificar se houve integral cumprimento do
lapso temporal legalmente estabelecido e, em caso positivo, prover o benefício requerido,
conforme estabelece o Regimento Interno do Carf, art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”,
nestes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Na forma vista, o STJ e a PGFN firmaram entendimento de que referida isenção
pode ser concedida nas alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713, de 1988,
desde que o suposto beneficiário complete 5 (cinco) anos na titularidade da respectiva ação/quota
ainda na vigência do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
Visto a contextualização posta, passo à análise do caso concreto.
Contextualizando os fatos, vale tanto transcrever excertos do recurso voluntário
interposto como replicar trechos do voto vencido, nestes termos:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Recurso voluntário (processo digital, fls. 36, 37 e 39):
Conforme consta da justificativa de restituição de tributo presente nos autos, o
Contribuinte era acionista da Usina Açucareira Bom Retiro S/A, empresa inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 46.920.041/0001-33, proprietário de 393.030 (trezentas e noventa e
três mil e trinta), desde 22.04.1988, tipo "ON", conforme consta do "Livro de Registro
de Ações" e "Declaração de Ajuste Anual", ano calendário 2006, exercício 2007.
Ocorre que as referidas ações já pertenciam aos seus antecessores desde 15.12.1966,
ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, como comprova cópia do "Livro de Registro de
Ações" da sua mãe, CEZARINA FORTI.
Em 27/04/2006 houve a alienação das ações, quando as mesmas atingiram os valores
discriminados no Ganho de Capital, fato que obrigou ao recolhimento do IRPF no
importe de 15% sobre o respectivo ganho de capital, totalizando o montante de R$
75.042,70, conforme cópia do documento de arrecadação de receitas federais — DARF.
Todavia, esta cobrança atenta contra um direito adquirido de isenção do IR do
Contribuinte manifestante, oriundo do artigo 4°, alínea "d", do Decreto-Lei 1510/76,
haja vista que a mãe do requerente foi proprietário das ações apontadas pelo
período de 5 (cinco) anos na vigência do mencionado Decreto-Lei.
Entretanto, resta claro que o prazo temporal decorrido entre a aquisição das ações e a
alienação já estavam protegidas pela isenção, pois são originárias de ações possuídas
anteriormente a 31/12/1983, ou seja, 5 (cinco) anos antes da revogação do Decreto-Lei
n. 1.510/76, ocorrida em 31/12/88. Na verdade, são originárias de ações possuídas
em 15.12.1966, havidas por força de sucessão.
No caso em tela a mãe do contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da
isenção do imposto de renda, nos termos do Decreto-Lei n. 1.510/76, antes mesmo
da revogação da referida norma, tendo, assim, direito adquirido da isenção.
Este direito, quando do falecimento dela, foi transmitido ao requerente como parte
da herança.
(destaques nossos)
Voto vencido:
Na sessão de 10/03/2021, a turma converteu o julgamento em diligencia (Resolução
2402-000.998) para que fossem juntados aos auto as datas de aquisição, transmissão e
alienação das ações. Vieram aos autos os documentos de fls. 62 a 81 e manifestação às
fls. 84 e documentos às fls. 85 a 119, que comprovam as datas de aquisição, transmissão
e alienação das ações, com as seguintes informações. Como dito acima, ações
adquiridas até 31/12/1983 fazem jus à isenção de que trata o Decreto-lei. (destaque
no original)
Data da transferência das ações de Cezarina para José Busato 25/11/1996 (fl. 85 e
86), sendo que em 21/02/2002 e 05/10/2001, foram transferidas de José Busato para
Roberto Sergio Forti (fl. 87 e fl. 90). (destaquei)
No documento de fls. 96 aparece a relação das ações, sua integralização e operações,
tendo como início a data de 15/12/1966. As ações foram alienadas pelo recorrente em
27/04/2006, conforme recibo de fls. 111. (destaquei)
Nos termos dos arts. 1o e 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de
1976, que teve vigência até 31 de dezembro de 1988, não incide imposto de renda sobre
o lucro auferido por pessoas físicas na alienação de participações societárias efetivadas
após decorrido cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação.
[...]
De fato, não incide imposto de renda na alienação de participações societárias
integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4°,
alínea d, do Decreto-lei 1.510/76 a época da publicação da Lei no 7.713, em decorrência
do direito adquirido.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Como se vê, o escopo da divergência objeto do presente voto gravita em torno do
fundamento do voto vencido, que considerou a data de integralização das referidas ações pela
mãe do Recorrente - 15/12/1966 - como sendo a data de aquisição da referida participação
societária, e não aquelas de sua transmissão ao Autuado como parte da herança - 05/10/2001 e
21/02/2002.
Entrando propriamente no objeto da discussão, oportuno salientar que, para fins
de apuração do ganho de capital, a alienação é gênero do qual a herança se traduz espécie, eis
que, na partilha em processo de inventário, há a transferência de propriedade das ações/quotas do
espólio para o sucessor causa mortis. Assim entendido, no caso em exame, não mais subsiste o
requisito da titularidade, durante o lapso temporal legalmente exigido para a fruição do
mencionado benefício.
Nessa perspectiva, a própria Norma isencional revogada, em seu art. 4o, alínea
“b”, tratava, expressamente, a transmissão de titularidade da participação societária na sucessão
causa mortis como sendo espécie de alienação. Portanto, isso, por si só, refuta supostas dúvidas
acerca da caracterização de alienação das mencionadas ações em reportadas espécies de
transferências. Confirma-se:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
[...]
b) pelo espólio, nas alienações “mortis causa”;
Em tal cenário, citada isenção tem natureza subjetiva, na medida em que atende
situação personalíssima do contribuinte que cumpriu requisito temporal legalmente previsto.
Nessa condição, insuscetível de transferência via sucessão causa mortis. Logo, a titularidade do
reportado direito era do ascendente falecido, e não do Recorrente. Este é o entendimento da
Segunda Turma do STJ, no REsp no 1.632.483/SP, nestes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS. DIREITO
ADQUIRIDO. DECRETO-LEI No 1.510/1976. ALIENAÇÃO VIA SUCESSÃO
CAUSA MORTIS . IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DIREITO À
ISENÇÃO AO SUCESSOR. ART. 111 DO CTN. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AFASTAMENTO DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO CIVIL.
1. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, eis que o acórdão recorrido se
manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida
necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de
prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de
recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria
ser decidida, e não foi.
2. O acórdão recorrido se manifestou na esteira do entendimento da jurisprudência deste
STJ, o qual firmou orientação no sentido de que a isenção concedida pelo art. 4o, "d", do
Decreto-Lei no 1.510/1976, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua
revogação pela Lei n. 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção.
Esse implemento da condição significa completar cinco anos como titular das ações na
vigência do Decreto-Lei n. 1.510/76.
3. A palavra alienação vem do latim alienare e significa transmitir a outrem bem ou
direito. Não há na legislação de regência qualquer necessidade de manifestação de
vontade para que haja alienação do direito, basta a transferência da titularidade para que
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

se caracterize a alienação, o que, na hipótese, ocorreu pelo menos duas vezes com a
sucessão causa mortis primeiro do avô e depois da avó da recorrente. Portanto, o
argumento segundo o qual a sucessão universal causa mortis não configura alienação
não prospera.
4. O fato de o então titular das ações, avô da recorrente, não ter usufruído do direito
adquirido à isenção de Imposto de Renda prevista na alínea "d" do art. 4o do Decreto-
Lei no 1.510/1976, não transfere tal isenção para sua sucessora, uma vez que o benefício
está atrelado à titularidade das ações pelo prazo de cinco anos. Além disso, à época em
que a impetrante se tornou titular das ações não mais seria possível implementar as
condições para fruição da referida isenção, sobretudo porque já revogada pela Lei no
7.713/1988.
5. Transferida a titularidade das ações para o sucessor causa mortis, não
maissubsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido
(reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro
auferido com aalienação das ações. É que, nos termos do art. 111, II, do CTN, a lei
tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, o que impede o
reconhecimento da pretensão da impetrante, ora recorrente. Por fim, faz-se necessário
ressaltar que a relação jurídico-tributária atinente à isenção de Imposto de Renda
discutida na hipótese está regida pelo Código Tributário Nacional, norma especial em
relação ao Código Civil, razão pela qual, forte no princípio da especialidade, aplica-se a
disciplina da norma especial em detrimento da norma geral. (destaquei)
6.Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1.632.483/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
14/11/2016)
A propósito, nas transferências causa mortis, os bens e direitos são avaliados a
valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de
cujus e terão como data de aquisição aquela de abertura da sucessão, conforme preceitua a
Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, arts. 20, caput, e 21, inciso I,
respectivamente, verbis:
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário;
bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na
hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são
avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de
Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
[...]
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese de
cessão de direitos hereditários;
Nessa perspectiva, constam nos autos que as datas de aquisição da mencionada
participação societária são 05/10/2001 e 21/02/2002, bem posterior a 31/12/1983. Logo, fica
afastado dito benefício fiscal por falta do cumprimento de requisito indispensável, qual seja:
deter a propriedade das reportadas ações por, no mínimo, 5 (cinco) anos, sem mudança de
titularidade, enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que perdurou até 31/12/1988
(processo digital, fls. 87 a 90).
Assim entendido, a razão não está com o Contribuinte.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.902635/2010-37

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 137
DF CARF MF
Original